Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORÁRIO. TRÊS DIAS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 811,33, a título de indenização por dano material, e de R$ 2.000,00, de reparação extrapatrimonial.
2. Em suas razões recursais (Id 54051044), a ré alega a devolução da mala da parte autora em 3 dias e a ANAC prevê prazo de 7 (sete) dias para extravio temporário de bagagem, razão pela qual entende não configurado descumprimento contratual hábil a ensejar a reparação pleiteada. Aduz que o fato configurou mero aborrecimento e que o dano moral não restou configurado. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado para reparação extrapatrimonial.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos o extravio da bagagem do autor em viagem com duração de 5 (cinco) dias ao Rio Grande do Sul, tendo sido a bagagem devolvida apenas no dia anterior ao retorno a Brasília.
5. Compete ao transportador a guarda e conservação dos bens a ele entregues, desde o momento em que a bagagem é despachada pelo passageiro, até o efetivo recebimento no local de destino, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC.
6. Com efeito, o extravio de bagagem, ainda que temporário e em prazo menor que de 7 dias, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art. 14 do CDC.
7. O autor comprovou o pagamento de multa de R$ 101,24 em decorrência de atraso na retirada de veículo locado, devido aos trâmites de comunicação de extravio e bagagem (ID 54051016 - Pág. 1/2) e ter despendido R$ 710,09 na compra de roupas de frio (ID 54051017 - Pág. 1), motivo pelo qual irreparável à condenação à reparação dos danos materiais sofridos.
8. Lado outro, a situação vivenciada pela parte autora, ora recorrida, gera angústia, desconforto e frustração, além de gerar cansaço e estresse por ter seu material de trabalho extraviado nas bagagens, que ultrapassam o mero aborrecimento. Ademais, ainda que os itens que integravam a bagagem tenham sido entregues em prazo inferior ao previsto no §2o do art. 32 da Resolução 400 da ANAC, não afasta os transtornos sofridos, se mostrando justa e certa a compensação de ordem moral
9. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais arbitrada na origem em R$ 2.000,00 se mostrou razoável e proporcional, não merecendo redução.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.